Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. BENESSE INDEFERIDA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada em relação a todas as execuções penais, e não individualmente. Assim, reconhecida a reincidência em qualquer das sentenças condenatórias, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Verificada a reincidência, nos termos do art. 83 do Código Penal, não ficou satisfeito o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, porquanto não cumpridos ainda 2/3 (dois terços) da pena arbitrada ao crime hediondo (art. 83, inc. V, do Código Penal) e 1⁄2 (metade) da reprimenda aplicada aos crimes comuns (art. 83, inc. II, do Código Penal).
3. Para a concessão do livramento condicional, a comprovação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena deve ser analisada não apenas com base nos últimos seis ou doze meses, mas em sua conduta durante toda a sua vida carcerária.
4. Comprovado que o apenado cometeu crime no curso da execução e descumpriu as condições do regime aberto, conclui-se que seu comportamento carcerário não pode ser mensurado favoravelmente, porquanto evidenciado que ele ainda não está preparado para retornar ao convívio social.
5. Recurso conhecido e desprovido.